Tribunal: TJDFT
Processo: 0713040-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713040-83.2021.8.07.0007 RECORRENTE: AGLAHILTON SOARES DA SILVA RECORRIDO: EVANDRO LUCIANO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. 1. Inviável deferir o pedido de dedução dos valores gastos para iniciar o projeto contratado, porque ausente provas efetivas nesse sentido (art. 373, inc. II, do CPC). 2. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 3. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 884 do Código Civil, 373, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que é inválida a desconstituição dos comprovantes apresentados pelo insurgente, pois o recorrido não se manifestou sobre os referidos documentos, cabendo a ele o ônus de provar fato constitutivo de seu direito. Requer o abatimento dos valores despendidos do valor da condenação imposta, bem como que seja aplicada a sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (ID 46365133). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência (47331515). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 884 do Código Civil, 373, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Os recibos acostados aos autos (id. 36903174 – 36903176), em cotejo com as demais provas, são insuficientes a comprovar suas alegações. A uma, porque os recibos são genéricos e não há qualquer possiblidade de vincular ao projeto do apelado. A duas, porque o apelante foi contratado para fabricar quiosque, mas no corpo do recibo há informação de “conserto” de um quiosque (id. 36903175). A três, porque não há qualquer especificação do material, ou mesmo documento idôneo como nota fiscal. O simples fato de o apelante ter juntado o recibo para fundamentar seu pedido não se traduz em elemento suficiente para comprovar a existência do débito. A alegação genérica de que arcou com gastos iniciais não deve prevalecer, porque ausente provas efetivas nesse sentido (art. 373, I, do CPC). Ademais, o apelante reterá 10% do valor pago pelo apelado como entrada, a despeito da não entrega do projeto -, de sorte que o montante é adequado e suficiente para indenizar o contratado das despesas gerais e do rompimento do contrato. Além disso, o apelante não aduz nenhum fato excepcional ou particularidade que justifique a retenção de R$ 10.760,00 (dez mil setecentos e sessenta reais). Portanto, não aproveita ao réu-apelante o argumento de abatimento dos valores. Na espécie, as regras de experiência comum (art. 375 do CPC), relacionadas à provas dos autos, em que pese as argumentações da parte, militam em favor do apelado uma vez que pagou o sinal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o réu não entregou o projeto.” (ID 45246819) Portanto, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos do recorrente de abatimento dos valores despendidos do valor da condenação imposta e aplicação da sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, e em relação ao requerimento do recorrido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020